Tribunal: TJDFT
Processo: 0742077-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742077-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MAURO ANDRE DE JESUS JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS DORES ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), intime-se o agravado para que se manifeste sobre o pedido de desistência do recurso de ID 76801644 no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital